Tribunal: TCU
Processo: 000.851/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2690/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.851/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Jose Placido de Mello (XXX.617.044-XX); Gracino Francisco Rodrigues (XXX.769.504-XX); Gregor Gama de Carvalho (XXX.070.994-XX); James Washington Alves dos Santos (XXX.280.734-XX); Jose Roberto de Almeida Lima (XXX.473.124-XX); Juliana Barros dos Santos (XXX.967.084-XX); Leonardo Stefano Ferreira Diegues de Arecippo (XXX.592.074-XX); Marcelo Cavalcante (XXX.755.344-XX); Raphaella Peixoto de Souza (XXX.646.274-XX); Rosivaldo Pereira da Silva (XXX.382.764-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.